Tribunal: TJMT
Processo: 1015135-94.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015135-94.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS - CPF: 483.495.189-87 (AGRAVANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), ROMEU RAIMUNDO VOLKWEIS - CPF: 483.495.189-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVIMENTO MONOCRÁTICO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Romeu Raimundo Volkweis, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que provi o Apelo, interposto pelo Recorrido (id. 145835690, págs. 01/06).

O Agravante pretende a reforma da decisão embargada, alegando a prolação de atos ordinatórios não é suficiente para interromper o prazo prescricional.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte de Justiça têm decisões que corroboram a sua tese.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 161063664, págs. 01/12).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno,
interposto por Romeu Raimundo Volkweis, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que provi o Apelo, interposto pelo Recorrido.

O Recorrente defende a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que a prática de alguns atos não interrompe o prazo prescricional.

Analisando a decisão recorrida, entendo que a alegação do Agravante não mercê acolhimento, visto que o processo administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, pois foram praticados vários atos de impulso que culminaram com a interrupção do prazo prescricional.

Com efeito, a Administração, como demonstrado abaixo, praticou vários atos de impulso que culminaram com a interrupção do prazo prescricional. Veja-se:

·

Interposição de Recurso Administrativo –
13/06/2016
(id. 140749019, pág. 95);

·

Despacho n. 554/SUNOR/SEMA/2016 –
15/08/2016
(id. 140749019, pág. 109);

·

Despacho de encaminhamento –
16/08/2016
(id. 140749019, pág. 110);

·

Ofício n. 2041/CAR/SEMA/2016 –
11/11/2016
(id. 140749019, pág. 111);

·

Ofício n. 2042/CAR/SEMA/2016 –
11/11/2016
(id. 140749019, pág. 112);

·

Pedido de reconsideração –
29/11/2016
(id. 140749019, pág. 113);

·

Juntada do pedido –
29/11/2016
(id. 140749019, pág. 114);

·

Despacho n. 911/SUNOR/SEMA/2016 –
05/12/2016
(id. 140749019, pág. 121);

·

Despacho de encaminhamento –
05/12/2016
(id. 140749019, pág. 122);

·

Ofício CONSEMA N. 435/17 –
01/08/2017
(id. 140749019, pág. 123);

·

Relatório da Terceira Junta Julgadora de Recursos –
29/08/2017
(id. 140749019, págs. 125/127);

·

Pedido de Diligências –
29/08/2017
(id. 140749019, págs. 128/129);

·

Informações sobre o pedido de diligências –
29/08/2017
(id. 140749019, pág. 130);

·

Ofício n. 605/SPA/SEMA/2017 –
30/08/2017
(id. 140749019, pág. 131);

·

Encaminhamento do Recurso Administrativo ao CONSEMA –
17/12/2017
(id. 140749019, pág. 132);

·

Comunicação Interna n. 1183/SPA/SEMA/2017 –
17/12/2017
(id. 140749019, pág. 133);

·

Termo de juntada –
29/12/2017
(id. 140749019, pág. 134);

·

Ofício CONSEMA n. 682/17 –
11/10/2017
(id. 140749019, pág. 137);

·

Despacho de encaminhamento –
18/10/2017
(id. 140749019, pág. 138);

·

Encaminhamento para sanar dúvidas –
05/10/2018
(id. 140749019, pág. 139);

·

Despacho –
12/11/2018
(id. 140749019, pág. 140);

·

Encaminhamento do Recurso para apreciação –
03/01/2019
(id. 140749019, pág. 141);

·

Ofício CONSEMA n. 055/2019, solicitando urgência do julgamento –
28/01/2019
(id. 140749019, pág. 142);

·

Pedido de vista –
10/07/2019
(id. 140749019, pág. 154);

·

Ofício CONSEMA n. 414/2019 –
16/07/2019
(id. 140749019, pág. 156);

·

Julgamento do Recurso –
21/08/2019
(id. 140749019, pág. 168);

·

Juntada do voto vista –
22/08/2019
(id. 140749019, pág. 161);

·

Ofício CONSEMA n. 508/2019 –
09/09/2019
(id. 140749019, pág. 172);

·

Acórdão –
21/08/2019
(id. 140749019, pág. 173);

·

Publicação em DOE –
09/09/2019
(id. 140749019, pág. 174);

·

Ofício n. 1063/CAR/SEMA/2019 –
11/09/2019
(id. 140749019, pág. 175);

·

Pedido para encaminhamento do processo ao CONSEMA –
16/10/2019
(id. 140749019, pág. 180);

·

Despacho n. 666/CPA/SGPA/SEMA/2020 –
17/04/2020
(id. 140749019, págs. 199/200);

·

Encaminhamento à PGE para inscrição em Dívida Ativa –
25/06/2020
(id. 140749019, pág. 202);

·

Cadastramento do débito em Dívida Ativa –
25/06/2020
(id. 140749019, pág. 203);

Vê-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Registro que o fato de haver decisões em sentido contrário não implica o reconhecimento da inexistência da prescrição intercorrente, ante a ausência de vinculação.

Desse modo, o desprovimento do presente Agravo se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto por Romeu Raimundo Volkweis, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023